Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727811-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: NEUZA ALVES DA SILVA, SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Ciente do parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 43297049). Prossiga-se no julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Relator